Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR DE PENSÃO POR MORTE À DEVEDORA. DESNECESSIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 2o DESSE ARTIGO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do CPC, não admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, bem como a penhora para pagamento de prestação alimentícia, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. O STJ firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.184.765/PA), acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, afastando a possibilidade de interpretações extensivas, afora as exceções previstas no referido artigo.
3. A pensão por morte recebida pela agravada é paga pela Universidade Federal de Uberlândia, sendo os proventos pagos impenhoravéis, pelo que se mostra sem utilidade a expedição de ofício requerida.
4. Recurso desprovido.